Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713107-26.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DE BENS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE SEU PROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de a vítima ser proprietária do estabelecimento comercial não justifica o reconhecimento de crime único, pois o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o de seu proprietário, devendo ser aplicada a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal. Precedentes. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 70 do Código Penal, asseverando que, na hipótese dos autos, não se configurou o concurso formal, tendo em vista que não havia ciência acerca da distinção entre o patrimônio pessoal da vítima e do comércio em que ocorreu o crime. Afirma que “não há nenhuma prova nos autos que confirme que seria possível que o Recorrente realizasse distinção a respeito do que foi subtraído por ele em ação única.” (Id 47574594, pág. 6). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 70 do Código Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de caracterização de crime único, assentando presentes os requisitos para a configuração do concurso formal. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012